Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-62.2022.8.11.0010
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000604-62.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERA LUCIA BORGES DINIZ - CPF: 630.351.111-20 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) FIXADA PELO TJ/MT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente,
rejeito
a
preliminar de
falta de interesse de agir
arguida pela parte ré, ao argumento de que a demanda autoral já estaria abarcada pela ação coletiva apresentada pelo Sindicato de sua categoria (autos no
1001197-33.2018.8.11.0010, em trânsito na 1a Vara Cível de Jaciara)
, haja vista que
o ajuizamento de ação coletiva pelo sindicato de classe, na qualidade de substituto processual, em se tratando de direitos individuais homogêneos, como na espécie, não impede o ajuizamento de ação individual idêntica pelo titular da pretensão
. Não se trata de permitir o recebimento do pleito em duplicidade, como alega o ente municipal, considerando a dinâmica própria das ações coletivas, de tal forma que os substituídos processuais ainda haveriam de executar, individualmente, a sentença de procedência eventualmente proferida no bojo da ação intentada pelo sindicato, oportunidade em que será verificada o
cui debeatur
e o
quantum debeatur
específico de cada demandante (RE 631.111/GO). Nos termos do art. 104 do CDC, norma geral aplicável ao microssistema das tutelas coletivas, para que o indivíduo, autor de ação individual, seja beneficiado com a sentença coletiva, é preciso que ele peça a suspensão do seu processo individual, assim que cientificado da pendência da ação coletiva. Dessa forma, a única consequência do prosseguimento do presente feito é a inviabilização de que a parte autora se beneficie da sentença proferida nos autos da ação coletiva em questão, obstando sua execução individual, quando alcançado esse momento processual.

2.
Já em relação à
preliminar de conexão
, igualmente
rejeito-a
, pois a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do §4o do art. 2o da Lei no 12.153/2009, tem caráter absoluto, não se sujeitando às regras de modificação de competência do artigo 54 do Código de Processo Civil
(nesse sentido, confira-se o precedente do TJMT no julgamento do Conflito de Competência N.U. 10111597620198110000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Publicação: 11/02/2020)
.

2. No mérito, trata-se de ação na qual a Recorrida alega que, enquanto servidora pública municipal, na função de professora, goza de férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebe o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja o Recorrente condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco) dias.

3. A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao recebimento dos terços constitucionais sobre os períodos de férias de 15 (quinze) dias, usufruídos e não pagos, respeitado o quinquênio prescricional.

4. Insurgência apenas da parte demandada, que postula a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento do terço constitucional em relação ao período de 15 (quinze) dias, sustentando que não constituiria férias, na acepção jurídica do termo, mas
mero recesso escolar, bem como, na eventualidade da manutenção da procedência, requer a incidência de Imposto de Renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos.

5. Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de São Pedro da Cipa é disciplinada pela Lei Complementar no 396/2011, cujo art. 66 prevê expressamente o direito de férias anuais
“de 45. (quarenta e cinco) dias para professores; a saber: a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
”,
sendo que, em seguida, seu art. 67 estabelece que
“
independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7o, inciso XVII da Constituição Federal
”
.

6. Havendo expressa previsão legal do usufruto de férias nos moldes apresentados
, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o art. 7o, inciso XVII, da CF/88 – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e às garantias fundamentais consagradas pela Carta Magna.

7. Não se trata de conferir interpretação extensiva aos dispositivos da legislação municipal mencionada, já que era regulamentado expressamente o direito ao gozo de férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores nas condições especificadas, bem como ao recebimento de um adicional à remuneração do período de férias, à razão de 1/3, ensejando a conclusão, conforme consignado na sentença, de que o pagamento deveria ser efetuado em observância a
todo
o período de férias usufruídas.

8. A problemática a respeito do terço de férias dos professores da rede pública de ensino foi enfrentada pelo TJMT nos autos do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, culminando na fixação da seguinte tese jurídica (TEMA N

o 4):
“
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002;
e
ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

9. Como se vê, conquanto a demanda tenha tratado da Carreira dos Professores Estaduais, as conclusões do julgamento são integralmente aplicáveis à hipótese, visto que a Lei de Regência dos Professores Municipais, no caso, possuía previsão análoga à Estadual, que fora objeto de discussão nos autos do IRDR.

10. Escorreita, ainda, a sentença, no que se refere ao pleito do ente municipal de incidência do Imposto de Renda e de contribuição previdenciária sobre os valores decorrentes da condenação, considerando que o adicional de férias indenizado é isento de ambas as exações tributárias (consoante Súmula no 386 do STJ e Tema 163 do STF, respectivamente).

11. Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet
informou
que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15. Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022